Tribunal: TJSP
Processo: 1003105-35.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003105-35.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante COFRANA VEÍCULOS
LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003105-35.2018.8.26.0196/50000
EMBARGANTE: COFRANA VEÍCULOS LTDA
EMBARGADA: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: FRANCA
VOTO n° 51.312(a)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
Não ocorrência do vício apontado. Decisão suficientemente
fundamentada. Inconformismo com a decisão. Meio inadequado.
Prequestionamento descabido na espécie.
EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra
v. Acórdão, que deu provimento ao recurso de apelação, como se vê da ementa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abaixo:1
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
RESTITUIÇÃO
DE VALORES PAGOS
A MAIOR A TÍTULO DE ICMS-ST. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA

“PARA A FRENTE”. Hipótese em que a base de cálculo efetiva da operação
for inferior à presumida. A despeito do entendimento
consolidado
pelo E.
STF no julgamento
do RE no 593.849/MG
(Tema 201 de repercussão

geral), entendo que o crédito deve ser comprovado
mediante prévio
procedimento
administrativo,
o que não se verificou na espécie. Indevida
a autorização
incondicional
à restituição, unilateral, sem supervisão do
órgão arrecadador
do ICMS. Ação julgada procedente
em 1a instância.
Sentença reformada.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO
DA FESP PROVIDOS.
Embarga COFRANA VEÍCULOS LTDA , alegando omissão e erro material
no julgado.
É o relatório .
Não vislumbro os vícios apontados pelo embargante.
A meu sentir o v. Acórdão apreciou toda a matéria vertida no recurso,
pronunciando-se com clareza e suficiente fundamentação sobre a controvérsia
trazida à prestação jurisdicional.
Deste modo, as alegações da parte embargante denotam
inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição
de embargos de declaração. O patente inconformismo da parte embargante não
1 Fls. 371-375.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser veiculado em embargos de declaração, meio que se mostra inadequado
para alterar a decisão.
O julgado foi claro ao afirmar que o direito de restituir os valores pagos
a maior só é possível após comprovação em prévio procedimento administrativo, o
que torna indevida a imediata restituição como quer o autor.
Outrossim, o fato de o autor ter ajuizado ação declaratória em nada
altera a necessidade do procedimento administrativo.
Não se reconhece, portanto, nenhuma omissão de ponto fundamental
ou contradição, anotando-se, por oportuno, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente
relevantes para a solução da quaestio juris , na busca de decisão que seja favorável ao
embargante.
Quanto ao prequestionamento, entendo que ele somente tem lugar
quando a decisão embargada padeça dos vícios apontados pelo embargante. Esse
entendimento é esposado na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.2
Em tais circunstâncias, meu voto orienta-se no sentido da REJEITAR OS
2 EDcl em REsp 13.843-0/SP, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, julgado em 06.04.1992.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
opostos, o que proponho seja decretado pela E. Turma Julgadora.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)